Tribunal: TJDFT
Processo: 0713521-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO RECONHECIDA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. REDISCUSSÃO QUE DEMANDA NOVOS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISDICIONAL ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por LPX PRODUTOS QUIMICOS E DISTRIBUICAO DO BRASIL EIRELI contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo de Embargos à Execução de no 0713521-30.2022.8.07.0001 rejeitou liminarmente os embargos à execução, fundamentando, em suma, no sentido de que tais embargos seriam intempestivos e que já houve decisão do juízo acerca de eventual nulidade de citação. Irresignada, requer o apelante o provimento integral do recurso para que seja reformada a sentença e declarada a nulidade da citação.
2. Não se ignora o fato de que a nulidade de citação é considerada pela Doutrina e Jurisprudência como vício grave, de caráter transrescisório. Contudo, isto não significa que a discussão sobre o tema possa se perpetuar eternamente, quantas vezes e por quais meios a parte interessada desejar, sob pena de afronta aos princípios do devido processo legal e da razoabilidade, além de ferir o ideal de pacificação social, que é um dos principais escopos da jurisdição.
3. Para que se alegue novamente matéria transrescisória já decidida anteriormente, é necessário que haja elemento novo apto a modificar o entendimento do Estado-juiz, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, base fundamental do Direito. Caso contrário, torna-se inviável a revisão de decisão judicial fora das hipóteses recursais previstas em lei, obedecendo-se os critérios temporais, sob pena de preclusão.
4. No caso sob análise, sem elementos novos, apenas à luz das provas já produzidas, ainda que se admita discutir novamente a matéria, não há como se chegar a entendimento diverso dos já emitidos, não sendo possível o reconhecimento de nulidade de citação.
5. Recurso conhecido e não provido.